Tribunal: TCU
Processo: 025.955/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado com o objetivo de adquirir mobiliário geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 92500/2024, no formato de registro de preços, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) com o objetivo de adquirir mobiliário geral. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar por mim adotada por meio do despacho contido na peça 52 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias previstas nesse despacho; 9.2. comunicar esta decisão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), ao representante e às empresas Flexibase Indústria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação Ltda., Studio e Office Desing Corporativo Ltda. e X- Office Servi Ltda.